Tribunal: STJ
Processo: 5024102-51.2014.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2536578 - RS(2023/0406141-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: FAMCORP INCORPORACOES LTDA.
EMBARGANTE
: DALLASANTA - EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES
LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO ANTÔNIO ZANELLA - RS018320
MARCELO BRAUN BURGER - RS064056
FERNANDO BORTOLON MASSIGNAN - RS068618
CLAUDIO KAMINSKI TAVARES - RS087144
ALEX GENTA DE LEAO - RS071189
ANA CRISTINA MIOLA - RS095463
EDUARDO FAYET ZANELLA - RS093325
LAURA DE OLIVEIRA MELLO FIGUEIREDO - RS106757
DANIELA SPADARI BRANDEBURSKI - RS115698
EMBARGADO
: GARAGEM 1001 LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO SILVEIRA ALVES - RS017855
JOSÉ LINNEU CRESCENTE - RS017042
WILLIAM ALEXSANDER DOS SANTOS CLARO - RS107375
EMBARGADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
CINTHIA COELHO DA SILVA - RS046681
RODRIGO DORNELES - RS046421
MÁRCIA HELENA SOMENSI - RS047343
CARLOS SPINDLER DOS SANTOS - RS057565
LUCIANE NUNES DE SÁ BRITO - RS054327
ANGÉLICA SALVAGNI - RS093571
DIEGO DUTRA WALLAUER - RS082209
LIZIANE MENEZES DE SOUZA - RS107522
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
. É
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
Documento eletrônico VDA56660447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:02:33
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 48aa2342-7b58-4b04-a89d-4783588e820c

fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56660447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:02:33
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 48aa2342-7b58-4b04-a89d-4783588e820c

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2536578 - RS(2023/0406141-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: FAMCORP INCORPORACOES LTDA.
EMBARGANTE
: DALLASANTA - EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES
LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO ANTÔNIO ZANELLA - RS018320
MARCELO BRAUN BURGER - RS064056
FERNANDO BORTOLON MASSIGNAN - RS068618
CLAUDIO KAMINSKI TAVARES - RS087144
ALEX GENTA DE LEAO - RS071189
ANA CRISTINA MIOLA - RS095463
EDUARDO FAYET ZANELLA - RS093325
LAURA DE OLIVEIRA MELLO FIGUEIREDO - RS106757
DANIELA SPADARI BRANDEBURSKI - RS115698
EMBARGADO
: GARAGEM 1001 LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO SILVEIRA ALVES - RS017855
JOSÉ LINNEU CRESCENTE - RS017042
WILLIAM ALEXSANDER DOS SANTOS CLARO - RS107375
EMBARGADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
CINTHIA COELHO DA SILVA - RS046681
RODRIGO DORNELES - RS046421
MÁRCIA HELENA SOMENSI - RS047343
CARLOS SPINDLER DOS SANTOS - RS057565
LUCIANE NUNES DE SÁ BRITO - RS054327
ANGÉLICA SALVAGNI - RS093571
DIEGO DUTRA WALLAUER - RS082209
LIZIANE MENEZES DE SOUZA - RS107522
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
. É
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
Documento eletrônico VDA56352588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:41:48
Código de Controle do Documento: c5ac799e-5e06-41a7-bb06-6dcf9419316a

fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por FAMCORP INCORPORAÇÕES
LTDA., DALLASANTA - EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA contra
acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado (fl. 2.204):

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS.
CONTAMINAÇÃO
AMBIENTAL. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem analisou e fundamentou sua decisão sobre os pontos
alegadamente omissos, aplicando o direito que entendeu cabível à hipótese,
não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade, conforme
jurisprudência do STJ.
2. A alegação de omissão no julgado foi considerada genérica e não indicou
efetivamente os pontos omissos, configurando tentativa de rejulgamento da
matéria, o que atraiu a incidência da Súmula 284 do STF.
3. O Tribunal de origem concluiu pela ausência de nexo causal entre a
contaminação ambiental e a atividade da parte recorrida, com base no
conjunto probatório dos autos, incluindo laudos técnicos e depoimentos, que
não demonstraram relação de causalidade segura.
4. A pretensão de reexame de fatos e provas encontra óbice na Súmula 7 do
STJ, sendo vedado a esta Corte Superior promover o reexame do conjunto
fático-probatório para alcançar entendimento diverso.
5. Agravo conhecido para se negar provimento ao recurso especial.

Em suas razões, a parte embargante sustenta contradição e erro material na aplicação
da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, porque a decisão teria afirmado genericamente a
ausência de indicação de pontos omissos, quando o recurso especial teria detalhado, de forma
analítica, as provas cruciais que o Tribunal de origem não teria enfrentado. Alegam que o
saneamento do vício seria necessário para reconhecer que as omissões foram expressamente
apontadas e, por consequência, afastar o óbice sumular.
Defende omissão quanto ao afastamento do recurso pela Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça, porque a decisão não teria examinado a tese central de que não se busca
reexame fático, mas revaloração jurídica de fatos incontroversos já reconhecidos no acórdão
recorrido. Aduz que a Corte deveria se manifestar sobre o cabimento da revaloração da prova,
indicando que o vício seria de subsunção (
), e não de instrução probatória.
error in judicando
Sustenta omissão no enfrentamento da tese de direito material de responsabilidade
objetiva e solidária por dano ambiental reflexo, aplicável ao poluidor indireto. Argumenta que a
decisão teria mantido a ótica da responsabilidade subjetiva sem enfrentar a ofensa direta ao
microssistema ambiental, no qual seria suficiente a demonstração do dano e do liame com a
atividade de risco, sendo prescindível a prova de culpa.
Requer o provimento dos embargos de declaração (fls. 2.218-2.219).
Devidamente intimada, a parte embargada apresentou manifestação, por meio da
qual requereu o não acolhimento dos embargos de declaração (fls. 2.224-2.226).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56352588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:41:48
Código de Controle do Documento: c5ac799e-5e06-41a7-bb06-6dcf9419316a

VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
; ao revés, todas as questões foram
art. 1.022
CPC/2015
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si
só, inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a col. Quarta Turma, nos termos do voto desta Relatoria, negou
provimento ao recurso especial interposto pela parte recorrente, ora embargada, nos seguintes
termos, no que interessa (2.205-2.215):

A recorrente alegou violação aos arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC, pois o
acórdão teria sido omisso ao não enfrentar argumentos essenciais sobre
responsabilidade ambiental e laudos técnicos, o que violaria o dever de
fundamentação adequada e exigiria o retorno dos autos para novo
julgamento dos embargos de declaração.
Em relação à alegada violação, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de
que não há ofensa aos referidos dispositivos do CPC quando o Tribunal de
origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona
integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de
forma diversa daquela pretendida pela parte. Na espécie, verifica-se que o
acórdão recorrido decidiu fundamentadamente sobre os pontos supostamente
omissos. No caso, a parte recorrente suscita omissão no julgado por meio de
alegações genéricas, sem indicação efetiva dos pontos omissos, almejando,
em verdade, o rejulgamento da matéria então decidida em seu desfavor, o que
não se admite no âmbito dos embargos de declaração, devendo o especial, no
ponto, ser considerado deficiente, atraindo a incidência das disposições da
Súmula 284 do STF.
Nesse sentido:
(...)
Da análise do acórdão recorrido, verifica-se que a Corte Estadual analisou e
fundamentou sua decisão, embora de modo diverso do pretendido pela parte
recorrente. O Tribunal local analisou as provas constantes dos autos,
notadamente as provas técnicas, a fim de concluir pela impossibilidade de
responsabilização da parte ré/recorrida.
Desse modo, não há razão para acolher as razões da parte recorrente no
ponto, porquanto não caracterizada a alegada omissão do julgado.
A recorrente também apontou violação aos arts. 186, 927, parágrafo único, e
932, III, do CC; arts. 3o, IV, e 14, § 1o, da
;
§ 1o, da
Lei 6.938/1981 art. 18,
, pois teria sido negada a responsabilidade objetiva e
Lei 9.847/1999
solidária do poluidor (direto ou indireto) e a legitimidade da distribuidora
para responder pelo dano, em afronta ao princípio do poluidor-pagador e à
teoria do risco. Referiu também erro na valoração das provas, ao deixar de
reconhecer o nexo causal indicado por laudos e perícia, o que permitiria a
revaloração em sede especial para afirmar a obrigação de reparar.
Ao analisar questão que lhe foi levada a conhecimento, assim decidiu a Corte
Estadual (fls. 1.921-1.929):
(...)
A Corte Estadual referiu que, no primeiro estudo da área, realizado em
pela geóloga Lenice Chanan, não foi demonstrada relação de
10/2011
causalidade da contaminação com a atividade realizada no posto de
combustível que antes operava naquela localidade. Referiu que no mesmo
sentido concluiu o perito judicial (evento 3, procjudic24, fls. 9 e seguintes).
Asseverou o Tribunal local que, também por ocasião da retirada dos tanques
que ainda se encontravam no local, ocorrida em 2012, ausentes achados de
vazamentos ou contaminação da área além dos limites de tolerância previstos
nas normas de regulação, tal como especificado no depoimento prestado pela
Documento eletrônico VDA56352588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:41:48
Código de Controle do Documento: c5ac799e-5e06-41a7-bb06-6dcf9419316a

testemunha Sr. Luiz Alberto Fraga Weingaentner, que trabalhava na empresa
Ipiranga, na função de Coordenador de Segurança na área do Meio
Ambiente.
Referiu também a Corte de origem que as considerações da assistente técnica
da parte demandante não lograram apontar juízo de certeza sobre a relação
de causa e efeito da contaminação da área, referindo haver apenas
presunção de que a causa da contaminação adviesse dos tanques.
Assentou o Tribunal Estadual que se fazia necessária prova mínima de que a
poluição encontrada no local era proveniente da exploração econômica ali
ocorrida, ônus do qual a parte autora não logrou se desincumbir, a teor do
disposto no artigo 373, I, do CPC.
Ainda, a Corte local transcreveu trecho da sentença de primeiro grau, que
aduziu que na época da retirada dos tanques da Ipiranga não foi encontrada
contaminação que tivesse ultrapassado os limites de referência de acordo
com as Resoluções CONAMA n.
e a Lista Holandesa, normas técnicas
420/09
aplicáveis para encontrar contaminações por hidrocarbonetos no local do
procedimento, custeado pela Ipiranga (fls.
).
171/172
Ademais, foi consignado pelas instâncias ordinárias que a questão mereceu
análise a partir da premissa de que se tratava de responsabilização civil por
dano material, e não ressarcimento por dano ambiental, não sendo possível a
análise sob a ótica da responsabilidade objetiva, como pareceu sugerir a
parte autora, que na qualidade de proprietária responderia solidariamente
pelo dano ambiental presente em seu imóvel.
Assim, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de responsabilidade
da parte demandada no caso, fazendo-o a partir do cotejo das provas
constantes dos autos.
Desse modo, o Tribunal Estadual, ao proceder ao exame dos fatos e provas,
concluiu pela ausência de responsabilidade da parte recorrida pelos danos
materiais ocasionados à parte autora.
Do quanto exposto, verifica-se que, para entender de modo distinto do quanto
decidido pela Corte local, seria necessário revolver fatos e provas, o que
encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Ademais, à vista de que o Tribunal local formou sua convicção com
fundamento no conjunto probatório dos autos, mostra-se vedado a esta Corte
Superior promover o reexame de fatos e provas para alcançar entendimento
distinto.
Impõe-se, portanto, a aplicação da
.
Súmula 7/STJ
Repise-se que entender de modo diverso do quanto decidido em sentença e
pela Corte de origem demandaria reexaminar fatos e provas.
Nessa linha de intelecção, é de competência exclusiva das instâncias
ordinárias a apreciação do conjunto fático-probatório da lide. E a Súmula 7
do STJ veda o reexame de fatos e provas em sede de recurso especial.
Frise-se que todos os fatos do processo devem ser fixados pelos magistrados
de primeira e segunda instâncias com espeque, por óbvio, nos elementos
probatórios coligidos nos autos. Apenas em caso de má valoração de provas
seria possível afastar a incidência da Súmula 7.
No caso dos autos, não cabe fazer incursões nos autos originários, a fim de
adotar conclusão distinta da que chegou a Corte de origem. Nessa linha de
intelecção:
(...)

Nas razões apresentadas, a parte embargante alega a existência de contradição e erro
material na aplicação da Súmula 284 do STF, sob o argumento de que a decisão teria se limitado
a afirmar, de forma genérica, a inexistência de indicação de pontos omissos. Sustenta que,
diversamente, o recurso especial teria exposto de maneira analítica as provas relevantes que não
teriam sido apreciadas pelo Tribunal de origem. Defende, assim, que a correção do vício é
necessária para reconhecer que as omissões foram devidamente apontadas e, consequentemente,
afastar a incidência do referido óbice sumular.
Documento eletrônico VDA56352588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:41:48
Código de Controle do Documento: c5ac799e-5e06-41a7-bb06-6dcf9419316a

Defende omissão quanto ao afastamento do recurso pela Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça, porque a decisão não teria examinado a tese central de que não se busca
reexame fático, mas revaloração jurídica de fatos incontroversos já reconhecidos no acórdão
recorrido. Aduz que a Corte deveria se manifestar sobre o cabimento da revaloração da prova,
indicando que o vício seria de subsunção (
), e não de instrução probatória.
error in judicando
Sustenta a existência de omissão quanto ao exame da tese de direito material relativa
à responsabilidade objetiva e solidária por dano ambiental indireto, atribuível ao poluidor
indireto. Alega que o julgado teria permanecido ancorado na perspectiva da responsabilidade
subjetiva, deixando de enfrentar a violação direta ao microssistema de proteção ambiental, no
qual basta a comprovação do dano e do nexo com a atividade de risco, sendo desnecessária a
demonstração de culpa.
Sem razão, contudo.
A parte recorrente sustentou que o acórdão violou os arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC,
sob o argumento de que teria havido omissão quanto a fundamentos relevantes sobre
responsabilidade ambiental e provas técnicas, o que implicaria deficiência na fundamentação e
exigiria novo julgamento dos embargos de declaração. Contudo, o entendimento consolidado do
STJ afasta tal alegação quando o Tribunal de origem enfrenta integralmente a controvérsia, ainda
que em sentido contrário ao pretendido pela parte.
No caso, verificou-se que o acórdão recorrido examinou adequadamente os pontos
questionados, inexistindo omissão relevante, vale dizer, que pudesse alterar o quanto decidido.
As alegações da recorrente foram genéricas e voltadas, na verdade, à rediscussão do mérito, o
que é vedado na via dos embargos de declaração, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF,
conforme se destacou no acórdão embargado.
A recorrente também apontou violação a dispositivos do Código Civil e da
legislação ambiental, defendendo a aplicação da responsabilidade objetiva e solidária, bem como
erro na apreciação das provas acerca do nexo causal. Todavia, o Tribunal de origem, com base
em laudos técnicos, perícia judicial e demais elementos probatórios, concluiu não haver
comprovação de que a contaminação da área decorresse da atividade exercida no posto de
combustíveis anteriormente existente no local.
Conforme consignado no acórdão embargado, as instâncias ordinárias destacaram
que não foram constatados vazamentos ou níveis de contaminação acima dos parâmetros
técnicos legais, e que as conclusões apresentadas pela assistente técnica da autora não indicaram
certeza quanto à origem do dano. Ressaltou-se, ainda, que competia à autora comprovar
minimamente o nexo causal, ônus do qual não se desincumbiu.
Diante disso, pontuou-se que se firmou o entendimento de que se tratava de pedido
de indenização por dano material, e não de reparação por dano ambiental, afastando-se a
aplicação da responsabilidade objetiva. Assim, a conclusão pela inexistência de responsabilidade
da parte demandada decorreu da análise do conjunto fático-probatório, cujo reexame é vedado
em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56352588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:41:48
Código de Controle do Documento: c5ac799e-5e06-41a7-bb06-6dcf9419316a

Assim, a fundamentação constante do julgado se evidenciou suficiente para o
deslinde da controvérsia. A oposição de embargos de declaração não se presta a provocar novo
julgamento da lide, até em razão da excepcionalidade do instrumento dos embargos de
declaração.
Nesse contexto, não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado na espécie.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento,
por não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material
,
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
(CPC/2015 art. 1.022)
devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são
via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência
consolidada sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de
contraditório diferido. (...)
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl na AR n.
Relator Ministro
5.892/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, j.
DJe de
NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024,
5/11/2024) Grifei

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado
,
, de modo que é inadmissível a sua
(CPC/2015 art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas
na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 2.546.602/SC
RAUL
, j.
DJe de
ARAÚJO, QUARTA TURMA
14/10/2024,
21/10/2024) Grifei

Documento eletrônico VDA56352588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:41:48
Código de Controle do Documento: c5ac799e-5e06-41a7-bb06-6dcf9419316a

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e,
a teor do
do
, destinam-se ao aprimoramento do
art. 1.022
CPC/2015
julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão
sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não
se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a
modificar o entendimento do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente
a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas,
objetivando o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no
, Relatora Ministra
REsp n. 2.126.117/PR
NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, j.
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024) Grifei

Por fim, ressalto que o acórdão embargado não padece de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, tendo apreciado, fundamentadamente, a matéria controvertida que lhe
fora submetida.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56352588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:41:48
Código de Controle do Documento: c5ac799e-5e06-41a7-bb06-6dcf9419316a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.536.578 / RS
Número Registro: 2023/0406141-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50241025120148210001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAMCORP INCORPORACOES LTDA.
AGRAVANTE : DALLASANTA - EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO ANTÔNIO ZANELLA - RS018320
MARCELO BRAUN BURGER - RS064056
FERNANDO BORTOLON MASSIGNAN - RS068618
CLAUDIO KAMINSKI TAVARES - RS087144
ALEX GENTA DE LEAO - RS071189
ANA CRISTINA MIOLA - RS095463
EDUARDO FAYET ZANELLA - RS093325
LAURA DE OLIVEIRA MELLO FIGUEIREDO - RS106757
DANIELA SPADARI BRANDEBURSKI - RS115698
AGRAVADO
: GARAGEM 1001 LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO AUGUSTO SILVEIRA ALVES - RS017855
JOSÉ LINNEU CRESCENTE - RS017042
WILLIAM ALEXSANDER DOS SANTOS CLARO - RS107375
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
ADVOGADOS : CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
Documento eletrônico VDA56641791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:05:43
Código de Controle do Documento: c1542499-8ea4-459a-80a7-85d61e7a73bc

CINTHIA COELHO DA SILVA - RS046681
RODRIGO DORNELES - RS046421
MÁRCIA HELENA SOMENSI - RS047343
CARLOS SPINDLER DOS SANTOS - RS057565
LUCIANE NUNES DE SÁ BRITO - RS054327
ANGÉLICA SALVAGNI - RS093571
DIEGO DUTRA WALLAUER - RS082209
LIZIANE MENEZES DE SOUZA - RS107522
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FAMCORP INCORPORACOES LTDA.
EMBARGANTE : DALLASANTA - EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES
LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO ANTÔNIO ZANELLA - RS018320
MARCELO BRAUN BURGER - RS064056
FERNANDO BORTOLON MASSIGNAN - RS068618
CLAUDIO KAMINSKI TAVARES - RS087144
ALEX GENTA DE LEAO - RS071189
ANA CRISTINA MIOLA - RS095463
EDUARDO FAYET ZANELLA - RS093325
LAURA DE OLIVEIRA MELLO FIGUEIREDO - RS106757
DANIELA SPADARI BRANDEBURSKI - RS115698
EMBARGADO : GARAGEM 1001 LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO SILVEIRA ALVES - RS017855
JOSÉ LINNEU CRESCENTE - RS017042
WILLIAM ALEXSANDER DOS SANTOS CLARO - RS107375
EMBARGADO : IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
CINTHIA COELHO DA SILVA - RS046681
RODRIGO DORNELES - RS046421
MÁRCIA HELENA SOMENSI - RS047343
CARLOS SPINDLER DOS SANTOS - RS057565
LUCIANE NUNES DE SÁ BRITO - RS054327
ANGÉLICA SALVAGNI - RS093571
DIEGO DUTRA WALLAUER - RS082209
Documento eletrônico VDA56641791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:05:43
Código de Controle do Documento: c1542499-8ea4-459a-80a7-85d61e7a73bc

LIZIANE MENEZES DE SOUZA - RS107522
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:05:43
Código de Controle do Documento: c1542499-8ea4-459a-80a7-85d61e7a73bc